Tribunal: STF
Processo: RE 1499162
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Colho o seguinte trecho da ementa:  



    “APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - DENTISTA - APOSENTADORIA ESPECIAL: CONTAGEM DE TEMPO - REQUISITOS: LEI 8.213/1991 - AGENTE NOCIVO: SUBMISSÃO: COMPROVAÇÃO - CÁLCULO DOS PROVENTOS - VERBAS PERMANENTES E TRANSITÓRIAS - PREVISÃO LEGAL - FÉRIAS-PRÊMIO: CONVERSÃO EM ESPÉCIE - INDENIZAÇÃO: DANO MATERIAL E MORAL: NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Em decorrência da omissão legislativa da União em editar a lei complementar a que se refere o art. 40, §4° da Constituição Federal (CF), foi editada a Súmula Vinculante n° 33, que estabelece que "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4°, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica". 2. A Lei federal n° 8.213/1991, que regulamenta a aposentadoria especial no âmbito do regime geral de previdência, determina que para a concessão do benefício previdenciário deve ser comprovado o tempo de serviço no qual desenvolvida a atividade submetida a agentes nocivos à saúde, de forma permanente, não habitual, mediante laudo técnico. 4. Comprovado por perfil profissiográfico previdenciário (PPP) a atividade em local insalubre e em grau médio, tem direito à aposentadoria especial. 5. Integram a base de cálculo dos proventos do servidor aposentado do Município de Divinópolis/MG tanto as verbas permanentes quanto as transitórias, desde que as esteja percebendo o servidor nos 2 (dois) anos anteriores à sua aposentadoria, por força do disposto no art. 70 da LCM n.° 9/1992. 6. O período trabalhado após a implementação do direito à aposentadoria não representa dano material para o servidor, já que auferiu sua remuneração de modo regular em razão dos serviços prestados”. (eDOC 42 – ID: ca6342fe)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 7º, IV, do texto constitucional (eDOC 47 – ID: 25cca1fc).



    Afirma-se que não foi assegurado à recorrente o direito à obtenção de aposentadoria especial com paridade e integralidade, alegando-se que o Tribunal de origem se omitiu quanto à análise do enquadramento nas regras de transição previstas nas EC 41/2003 e 47/2005.



    Explica-se que o adicional de insalubridade, nos termos da LC municipal 110/2005, passou a ter como base de cálculo o salário mínimo, limitando a base de cálculo em três salários mínimos, o que conclui violar a Súmula Vinculante nº 4/STF. Aduz-se que deve prevalecer a LC municipal n° 09/1992, que determinava como base o vencimento efetivo do servidor. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico, inicialmente, quanto ao ponto da controvérsia dos autos, que remonta à base de cálculo utilizada para o adicional de insalubridade, que pretende a parte recorrente que seja utilizado o vencimento efetivo do servidor, e não o salário mínimo. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC Municipal nº 9/1992 com a redação dada pela LC Municipal nº 110/2005), consignou a possibilidade de limitação legal dos valores devidos a título de adicional de insalubridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Sustenta também a apelante que é inconstitucional a limitação do adicional de insalubridade a 3 (três) salários mínimos (art. 104, §1º, da Lei Complementar n° 110/2005), pois configura uma forma indireta de indexação, por vias transversas, violando o art. 70, IV, da CF e a Súmula Vinculante n1 4, do STF.



    No que tange ao valor pago a título de adicional de insalubridade no MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, verifica-se que a LC n° 9/1992, com a redação dada pela LC n°110/2005, assim dispôs:



    Art. 104. Os servidores que trabalhem com habitua/idade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus ao seguinte adicional. 



    §1 Nos casos de atividades insalubres o servidor perceberá o adicional respectivamente 40%, 20% e 10% sobre o vencimento do cargo efetivo limitando a base de cálculo a 03 (três) salários mínimos, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. 



    §2° Nos casos de atividades periculosas o servidor perceberá um adicional de 30% sobre o vencimento base, sem os acréscimos resultantes de gratificação, adicionais e outros. 



    §3° O servidor que fizer jus dos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. 



    §4° O adicional de periculosidade ou insalubridade/cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. 



    §5° Os servidores efetivados em concurso público realizado após aprovação desta lei terão adicional de insalubridade calculado sobre o menor vencimento atribuído a cargo ou função pública equivalente a um salário mínimo e meio, segundo se classificam nos graus máximo, médio e mínimo.



    Na espécie, restou comprovado (f. 919-921) que a requerente exerce atividade insalubre, em grau médio, cujo adicional deve ser de 20% (vinte por cento), nos termos do §1 1, do art. 104.



    E, especificamente quanto â irresignação da apelante - limitação do adicional de insalubridade ao salário mínimo - verifica-se que o art. 7°, IV, da CF assegura a todo trabalhador o direito ao salário mínimo, vedada a sua vinculação para qualquer fim.



    Tem-se, portanto, que a regra constitucional visa impedir a utilização do salário mínimo como indexador dos benefícios concedidos ao servidor público, todavia, não impede que seja utilizado como o escopo de limitar a base de cálculo do benefício.



    Diante disso, não verifico qualquer ilegalidade/inconstitucionalidade no art. 104, §1°, da Lei Complementar n° 110/2005 e o disposto na CF, nem mesmo afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n°4, do STF, sendo válida a delimitação do valor máximo a ser pago a título de adicional de insalubridade.



    (...)” (eDOC 42 – ID: ca6342fe, p. 16-17)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (ARE 1196731 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.06.2019 - grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU DE EXPOSIÇÃO. LEI 66/1993 DO ESTADO DO PARÁ. LEI FEDERAL 8.270/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1161916 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.08.2019 – grifo nosso)  



    Vale destacar, ainda, que não se desconhece que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de vedar a vinculação de vantagens do servidor público ao salário mínimo. Nesse sentido, confira-se o teor do julgamento do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, paradigma do tema 25 da repercussão geral:  



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE 565714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 07.11.2008)  



    Contudo, ao passo que se reconheceu a impossibilidade da utilização do salário mínimo como indexador, também se reconheceu a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e alterar a base de cálculo por meio de decisão judicial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.02.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. DETERMINAÇÃO DE NOVA BASE DE CÁLCULO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 256 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONGELAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.451-RG (Tema 256 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Ellen Gracie, firmou orientação no sentido de que viola o art. 7°, IV, da Constituição Federal, a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial. Consignou-se, todavia, a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para a apuração das vantagens remuneratórias. 2. O acórdão recorrido, ao determinar o congelamento da base de cálculo do benefício, está em harmonia com a orientação desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85,§ 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1412273 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.08.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4/STF NÃO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR OUTRO REFERENCIAL. Não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. A inconstitucionalidade do fator de indexação não autorizaria a substituição da base de cálculo prevista no caput do art. 3º da Lei 432/85 por decisão judicial. Os critérios estabelecidos na lei devem continuar sendo aplicados, até que nova lei ou norma coletiva fixe base de cálculo diversa. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 7801 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.04.2016 – grifo nosso)  



    Dessa forma, considerando-se que o pleito consiste justamente na substituição da base de cálculo prevista em legislação local pelos vencimentos da servidora, ainda que se esteja diante de indexação vedada por esta Corte constitucional, a orientação seguida pelo Tribunal de origem se mostra devidamente alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Quanto às demais questões, o Tribunal de origem reconheceu o direito à aposentadoria especial à parte recorrente, ante a comprovação do efetivo exercício de atividade de risco. Acatou, ainda, o pedido com relação à inclusão nos proventos de aposentadoria de todas as parcelas integrantes da base de cálculo da contribuição previdenciária.



    A parte recorrente suscitou questão relativa à concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade, de acordo com as regras de transição previstas nos arts. 6º e 7º da EC 41/2003 e 3º da EC 47/2005, o que não foi analisado pela Corte de origem.



    Nesses termos, tendo em vista que o Tribunal de origem efetivamente não apreciou a questão acerca da paridade e integralidade de proventos, entendo que houve negativa da prestação jurisdicional. 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada no tema 339 da sistemática da repercussão geral, não se exige que o magistrado proceda ao exame criterioso de cada uma das alegações, mas que fundamente suas decisões e se pronuncie, ao menos de modo sucinto, sobre a questão nuclear da demanda que lhe foi submetida. 



    Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado no paradigma AI-RG 791.292 (tema 339 da sistemática da repercussão geral), de minha relatoria:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”  



    Assim, tendo em vista a ausência de fundamentação do Tribunal acerca da paridade e integralidade dos proventos da aposentadoria especial, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que se pronuncie sobre o ponto omisso. Quanto à limitação do adicional de insalubridade em três salários mínimos, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente